Tribunal: TJDFT
Processo: 0719752-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO COM MENOS DE UM MES DE USO. INCHAÇO NA PARTE TRASEIRA. ANÁLISE DO PRODUTO PELO FORNECEDOR. CONSTATAÇÃO DE CONTATO COM LÍQUIDO. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, quanto a rescindir o contrato de compra e venda acerca do produto “Smartfone Galaxy M54 5G Modelo: SM-M546B/DS”, com a restituição do valor pago de R$ 1.529,10 (Mil quinhentos e vinte e nove reais e dez centavos), e a condenação da ré a pagar indenização a título de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões, sustenta que o laudo técnico apresentado é unilateral e genérico, sendo considerada prova diabólica. Ademais, alega que o aparelho, por ser um bem durável, gera expectativas quanto a sua durabilidade. Por fim, alega vício oculto. Pede a reforma da sentença para que seja a recorrida condenada à devolução do valor pago pelo aparelho celular Galaxy M54 5G Modelo: SM-M546B/DS (R$1.529,10 - hum mil e quinhentos e vinte e nove reais e dez centavos) e a condenação em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contrarrazões apresentadas de ID 53869745.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 53869741, ID 53869742 e ID 53869743) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Narra o autor que adquiriu um aparelho celular Galaxy M54 5G SM-M546B/DS, pelo valor de R$ 1.529,10, em 27/06/2023 junto a recorrida. No entanto, com menos de 1 mês de uso o produto apresentou problema (inchaço na parte traseira), o qual foi submetido à assistência de empresa autorizada, que concluiu que não haveria cobertura da garantia, em razão de ter tido contato com líquido (ID 53869720).
5. Entretanto, o referido relatório, que baseou o entendimento do juiz a quo, foi elaborado pela própria assistência técnica da recorrida, ou seja, prova produzida unilateralmente, o que afasta diretamente sua necessária isenção e confiabilidade de atribuir qualquer culpa ao consumidor, não sendo esta única prova produzida, suficiente para demonstrar que o produto adquirido pelo autor, com menos de um mês de uso, apresenta-se problemas na bateria. Desta forma, entende-se que o recorrente atraiu, para si, a responsabilidade de comprovar que não utilizou o telefone de maneira inadequada, fora dos padrões estabelecidos pelo Manual, causando a sua oxidação, o que constitui prova diabólica, tendo em vista ser impossível que o autor demonstre que o aparelho não teve contato com líquido, assim como a ré confirmar esse fato.
6. Portanto, a fim de evitar a prolação de condenação injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos, a realização de perícia neste caso se mostra necessária a fim de elucidar a causa do defeito no aparelho. No entanto, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. O deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão.
7. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Ademais, outro empecilho é a necessidade de prolação de decisão líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95) no âmbito destes juizados. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.